Tribunal: TJBA
Processo: 8001053-36.2018.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001053-36.2018.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALQUIRA CRUZ DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELIZANGERA REGO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

EMENTA

APELAÇÃO. PRELIMINARES DE FALTA DE DIALETICIDADE E DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. MÉRITO. JORNADA DO MAGISTÉRIO. DIVISÃO PARA ATIVIDADES EM SALA DE AULA E EXTRACLASSE. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I- A preliminar de ilegitimidade ativa foi devida e fundamentadamente afastada na sentença e não integra o objeto recursal. Por se tratar de matéria cognoscível de ofício, contudo, ratifica-se a sua rejeição.

II – Ao sustentar em suas razões recursais que, quando consideradas a carga horária em sala de aula e as atividades extraclasse, labora acima da jornada, a Recorrente atacou ponto enfrentado pela sentença, circunstância que configura a dialeticidade necessária ao processamento da irresignação. Prefacial rejeitada.

III- No mérito, o pedido de exibição de documento foi indeferido na sentença, com declaração de carência de ação no particular, haja vista que a Autora não demonstrou pretensão resistida a respeito. Assim, conquanto a conclusão sentencial pudesse ser questionada em segundo grau, o fato é que
a Recorrente não impugnou o fundamento exarado pelo Magistrado
a quo
,
deixando de confrontá-lo de forma motivada, razão pela qual o veredito há de subsistir.

IV – Ademais, a Apelante
não só deixou de produzir
prova da sua jornada de trabalho e da
alegada

extrapolação
da carga horária
entre atividades em sala de aula e extraclasse,

como
também
não impugnou
a Declaração juntada pela Secretária Municipal de Educação
, na qual consta
“que nenhum professor da rede municipal de ensino exerce suas funções além da JORNADA DE TRABALHO PARA A QUAL PRESTARAM CONCURSO PUBLíCO de 20 ou 40 horas e que desde a Lei 11.738/2008 os professores tiveram sua jornada de trabalho adequada aos 2/3 (dois terços) exercidos da carga horári
a
dentro da sala de aula e o 1/3 (um terço) da carga horária reservado para o desenvolvimento de atividades extraclasse, consoante disciplina contida na Lei Federal no í1.73812008, Lei Municipal no 1.78012016 e Parecer no 1812012 do Conselho Nacional de Educação”
. (ID 36078093).
Insubsistente, pois, a pretensão de alterar o juízo de valor consignado na sentença.

Precedente atual deste Colegiado reproduzido no Voto condutor.

Apelo
Des
provido.

Com finalidade preventiva e d
e modo a suprir eventual
necessidade de utilização da via integrativa com
alegado
propósito de prequestionamento
,
dou
como expressamente prequestionada toda a matéria
articulada
nos autos
, assim como afirmo a preservação de todos os dispositivos legais e constitucionais citados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8001053-36.2018.8.05.0032
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em, rejeitadas as preliminares, conhecer e
negar
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador/BA,

Presidente

Relator – Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça